Tribunal: TJES
Processo: 0000146-66.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REFORMATIO IN PEJUS
. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva, mantendo condenação por tráfico de drogas e a dosimetria da pena fixada na sentença. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que teria sido indevidamente considerada a agravante da reincidência para compensação com a atenuante da confissão espontânea, em suposta
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Alega, ainda, omissão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, requerendo redução da pena e manifestação sobre o período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da reincidência e da confissão espontânea na dosimetria da pena, em possível
reformatio in pejus
; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da detração penal e seus efeitos no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao acórdão, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração jurídica adotada.

5. Não há contradição quando o acórdão apenas menciona, em caráter hipotético, a possibilidade de compensação entre reincidência e confissão espontânea, sem efetiva modificação da pena ou inclusão de circunstância agravante não reconhecida na sentença, inexistindo
reformatio in pejus
.

6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.194), a confissão extrajudicial retratada em juízo somente gera atenuante quando efetivamente utilizada para fundamentar a condenação, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não há omissão quanto à detração penal quando inexistente pedido específico nas razões recursais ou quando a matéria não altera o regime inicial fixado com base na reincidência.

8. A jurisprudência do STJ admite que a reincidência pode tornar irrelevante a detração do tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime prisional, afastando prejuízo concreto ao réu.

9. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da dosimetria da pena nem à obtenção de efeito infringente, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo inconformismo com a fundamentação adotada.

2. Não há
reformatio in pejus
quando o acórdão não altera a situação jurídica do réu nem aplica agravante não reconhecida na sentença.

3. A confissão extrajudicial retratada somente gera atenuante quando efetivamente utilizada na formação do convencimento judicial.

4. A ausência de pedido específico ou de relevância prática afasta a alegação de omissão quanto à detração penal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 619 e 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 19/5/2025; STJ, REsp n. 2.041.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000146-66.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VITOR MANOEL LONDES SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
REFORMATIO IN PEJUS
. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, §2º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal defensiva, mantendo condenação por tráfico de drogas e a dosimetria da pena fixada na sentença. O embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que teria sido indevidamente considerada a agravante da reincidência para compensação com a atenuante da confissão espontânea, em suposta
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Alega, ainda, omissão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, requerendo redução da pena e manifestação sobre o período de prisão cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da reincidência e da confissão espontânea na dosimetria da pena, em possível
reformatio in pejus
; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da detração penal e seus efeitos no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A contradição sanável por embargos é apenas a interna ao acórdão, entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração jurídica adotada.

5. Não há contradição quando o acórdão apenas menciona, em caráter hipotético, a possibilidade de compensação entre reincidência e confissão espontânea, sem efetiva modificação da pena ou inclusão de circunstância agravante não reconhecida na sentença, inexistindo
reformatio in pejus
.

6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.194), a confissão extrajudicial retratada em juízo somente gera atenuante quando efetivamente utilizada para fundamentar a condenação, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não há omissão quanto à detração penal quando inexistente pedido específico nas razões recursais ou quando a matéria não altera o regime inicial fixado com base na reincidência.

8. A jurisprudência do STJ admite que a reincidência pode tornar irrelevante a detração do tempo de prisão cautelar para fins de fixação do regime prisional, afastando prejuízo concreto ao réu.

9. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da dosimetria da pena nem à obtenção de efeito infringente, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição sanável por embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não abrangendo inconformismo com a fundamentação adotada.

2. Não há
reformatio in pejus
quando o acórdão não altera a situação jurídica do réu nem aplica agravante não reconhecida na sentença.

3. A confissão extrajudicial retratada somente gera atenuante quando efetivamente utilizada na formação do convencimento judicial.

4. A ausência de pedido específico ou de relevância prática afasta a alegação de omissão quanto à detração penal.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 65, III, “d”; CPP, arts. 619 e 387, §2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.194; STJ, AgInt no REsp 1.283.547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 23/10/2018, DJe 31/10/2018; STJ, EDcl no AREsp 1.630.967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13/10/2020, DJe 19/10/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 19/5/2025; STJ, REsp n. 2.041.885/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 25/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VITOR MANOEL LONDES SILVA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões (ID nº
19750092
), o embargante, assistido pela Defensoria Pública, aduz que há contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que a agravante da reincidência, não aplicada na sentença nem impugnada pelo Ministério Público, foi utilizada para compensar a atenuante da confissão espontânea, o que configuraria
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, a fim de incidir a atenuante da confissão, reduzindo a pena, bem como requer manifestação acerca do período de prisão cautelar e sua repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº
19895650
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VITOR MANOEL LONDES SILVA
em face do Acórdão que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante, mantendo o édito condenatório.

Em suas razões recursais, o embargante, assistido pela Defensoria Pública, aduz que há contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que a agravante da reincidência, não aplicada na sentença nem impugnada pelo Ministério Público, foi utilizada para compensar a atenuante da confissão espontânea, o que configuraria
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa. Sustenta, ainda, omissão quanto à análise da detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, a fim de incidir a atenuante da confissão, reduzindo a pena, bem como requer manifestação acerca do período de prisão cautelar e sua repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 562 dias-multa. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória e revisão da dosimetria. O Ministério Público requer a fixação de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio sem mandado judicial; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta revisão; e (iv) verificar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, evidenciadas pela visualização externa de drogas no interior do imóvel.

4. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso policial diante da situação flagrancial.

5. A materialidade delitiva é comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que atestam a apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, os quais possuem valor probatório, sobretudo quando corroborados por outros elementos dos autos.

7. A quantidade, variedade das drogas e a presença de instrumentos típicos da traficância evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal.

8. A dosimetria da pena observa o art. 42 da Lei nº 11.343/06, sendo legítima a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas.

9. A eventual confissão extrajudicial não enseja redução da pena, pois seria compensada com a agravante da reincidência.

10. A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, cabendo eventual suspensão de exigibilidade ao juízo da execução.

11. A fixação de indenização por danos morais coletivos exige instrução probatória específica, inexistente no caso, não sendo possível presumir o dano in re ipsa no crime de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em situação de flagrante delito, desde que fundada em elementos concretos que indiquem a prática criminosa.

2. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A quantidade e natureza dos entorpecentes justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

4. A compensação entre confissão e reincidência afasta a redução da pena na segunda fase da dosimetria.

5. A fixação de danos morais coletivos no processo penal exige instrução probatória específica, não sendo presumida no crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, III, e 42; CPP, arts. 387, IV, e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 25/05/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.948.457/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 19/08/2025; TJES, Apelação Criminal nº 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a contradição ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Por sua vez, no que se refere à omissão, o renomado doutrinador adverte que “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada contradição, tendo em vista que o acórdão embargado, ao consignar que a agravante da reincidência poderia compensar a atenuante da confissão espontânea, o fez em caráter meramente hipotético, sem proceder a qualquer redimensionamento da pena ou efetiva incidência da agravante não aplicada na sentença, inexistindo, portanto,
reformatio in pejus
.

Ademais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.194, a confissão extrajudicial retratada em juízo, como no presente caso, somente enseja a incidência da atenuante quando utilizada para a apuração dos fatos, o que não se observou no édito condenatório, circunstância que afasta a incidência do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Da mesma forma, não se verifica a alegada omissão quanto à detração penal, pois, ao contrário do que defende o embargante, não houve pedido expresso, nas razões de apelação, de aplicação do art. 387, §2º, do CPP para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

De toda sorte, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência
”

(AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025).

Assim, independentemente do tempo de prisão preventiva do paciente, não há que se falar em detração, diante da reincidência do paciente.

No mesmo sentido, os julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) AGRAVANTE: LUCAS MARCOS TRINDADE BENEVIDES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO STF. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 2) DEMAIS AGRAVANTES: AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.

Para afastar a compreensão das instâncias de origem de que o agravante se associou com estabilidade e permanência para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 2. Havendo mais de uma condenação transitada em julgado, é certo que uma delas pode ser valorada negativamente como maus antecedentes e a outra para configurar a reincidência sem caracterizar bis in idem (ut, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 14/8/2025.). 3. O conteúdo do art. 387, § 2º do CPP não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 4. A detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a fixação do regime prisional quando o regime mais gravoso é fundamentado com base na reincidência. (AgRg no AREsp n. 2.746.040/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 19/5/2025.) 5. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 6. Agravo de Lucas Marcos Trindade Benevides conhecido para não conhecer do recurso especial e não conhecido o agravo de Edivaldo Braz Gomides, Flávio Rodrigues Ramos e Jack son Gomes Faria. (AREsp n. 2.977.774/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO ATÉ A ANÁLISE DO PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE A MATÉRIA NÃO PODERÁ SER REGULARMENTE APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. REGIME SEMIABERTO FIXADO COM BASE NA REINCIDÊNCIA DO RECORRENTE. PERÍODO DE PENA EVENTUALMENTE CUMPRIDO QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME PRISIONAL. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 212.155/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA PROVA. DETRAÇÃO PENAL. RÉU REINCIDENTE. MATÉRIA A SER EXAMINADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, com base em provas obtidas por busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial foi realizada com base em fundadas razões que justificassem a medida, conforme exigido pela jurisprudência do STF e do STJ. 3. Outra questão em discussão é a possibilidade de detração do tempo de prisão preventiva para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem considerou que a entrada no domicílio foi justificada por fundadas razões, uma vez que os policiais tinham informações detalhadas sobre a prática delitiva, no sentido de que o réu estaria realizando o tráfico de drogas, utilizando-se do sistema de tele-entrega. Ao chegarem do local mencionado, os policiais militares visualizaram o recorrente saindo de sua residência, o qual, ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga para o interior do imóvel, momento em que deixou cair uma pistola e um carregador municiado. Realizadas buscas no domicílio, foram localizadas uma balança de precisão e embalagens plásticas, além de seis munições calibre 12, 38,05g de maconha e 32,09g de cocaína. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial seja amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, o que foi atendido no caso em questão. 6. Quanto à detração, o STJ entende que a reincidência do réu justifica a fixação de regime prisional mais gravoso, tornando irrelevante a detração do tempo de prisão preventiva. IV. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO-LHE. (REsp n. 2.041.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao Recurso.

É como voto.